Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-41.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1007283-41.2018.8.11.0003 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA;
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Em razão de possível prevenção (Id. 7169917), determino à redistribuição ao conspícuo Desembargador Márcio Vidal, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator